Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE NO TRÂNSITO. COLISÃO AUTOMOBILÍSTICA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM CONTRÁRIO. RESSARCIMENTO DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR EFETIVAMENTE DESPENDIDO. TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE.
1. Uma vez constatado que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para a resolução da questão referente ao quantum indenizatório, mormente porque entendeu o Juízo de Primeiro Grau já dispor dos elementos para a resolução da controvérsia, deve ser indeferida, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
2. Não há razão para anular a sentença quando verificado que o ato judicial foi devidamente explicitado e bem fundamentado, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil.
3. Presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o condutor que colide com a traseira de outro veículo, ante a aparente inobservância do dever de cautela contido no art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro, salvo robusta prova em sentido contrário.
4. Inexistindo nos autos prova capaz de infirmar a presunção de culpa existente no caso, impõe-se a obrigação de ressarcir o valor pago pela seguradora para indenizar o segurado.
5. A seguradora é indenizada pelo exato valor da indenização paga, até o limite previsto no contrato. Art. 786 do Código Civil. Enunciado n. 188 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Tratando-se de ação regressiva por sub-rogação legal, é dispensada a apresentação de três orçamentos para a escolha do de menor valor, exigência jurisprudencial aplicável apenas às hipóteses em que se postula a indenização com base nos próprios orçamentos, não se aplicando aos casos de pedido de ressarcimento, baseado no pagamento efetivamente promovido pela seguradora.
7. A Circular n. 269/2004 da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), ao tratar da indenização integral, estipula garantia em favor do segurado, impondo à seguradora que não estabeleça, para a configuração da perda total do veículo, percentual de prejuízos superiores a 75% (setenta e cinco por cento), não havendo óbice para que a seguradora utilize percentual inferior como critério de perda total.
8. Apelação desprovida.